Tribunal: STF
Processo: HC 75636
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegada nulidade do processo,
em
face da juntada de carta precatória com segundo depoimento da
ofendida, bem assim de documentos pelo Ministério Público. 3.
Inexistência de ofensa ao princípio do contraditório. Oportunidade
de manifestação, nas alegações finais. 4. Quanto aos documentos
juntados pelo Ministério Público, cumpre anotar, ainda, que não se
constituíram em apoio à sentença condenatória, porque relativos a
outro processo a que responde o paciente, perante o mesmo Juízo, com
o patrocínio do mesmo defensor que o assistiu no feito criminal. 5.
Negado o direito de apelar em liberdade. A sentença teve em conta o
fato de tratar-se de crime hediondo, de o paciente ser reincidente e
ter maus antecedentes. 6. Habeas corpus indeferido.